Tribunal: STF
Processo: RE 471773
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
   EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RENOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS. 
   NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA IMPOSTA. REAJUSTE PARA 10% SOBRE O 
   VALOR DA CAUSA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE 
   DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO. 

1.	Os presentes embargos 
   são mera reiteração dos anteriores. Não há contradição, 
   obscuridade ou omissão a sanar.
2.	O prévio depósito do valor da 
   multa imposta com fundamento no parágrafo único do art. 538 do 
   CPC constitui inequívoco pressuposto objetivo de admissibilidade 
   recursal, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal. Não havendo o recolhimento da multa, não há como 
   conhecer dos quartos embargos de declaração opostos, ainda que 
   estes objetivem o seu afastamento.
3.	Embargos de declaração não 
   conhecidos com o reajuste da multa imposta aos embargantes para 
   10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 538, parágrafo 
   único, in fine, do CPC, e a devolução imediata dos autos, 
   independentemente da publicação do respectivo acórdão.